Tribunal: TJDFT
Processo: 0752675-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752675-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA AGRAVADO: JAMYLLY MIRELLY PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento Taguatur Taguatinga Transportes e Turismo Ltda. contra a decisão de deferimento da medida de urgência proferida nos autos n.o 0735480-46.2025.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Pela análise do boletim de ocorrência de ID 255460531, restou demonstrado o acidente, bem como que este ocorrera por culpa do motorista da primeira requerida. Por outro lado, os documentos juntados demonstram os danos sofridos pela requerente. O perigo de dano é evidente, visto que a requerente se encontra privada de sua fonte de renda Assim, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar às requeridas que custeiem o pagamento de todos os tratamentos médicos, fisioterapêuticos, psicológicos, exames e medicamentos necessários para a recuperação da Autora, bem como paguem a pensão mensal inicial no valor de R$ 1.831,60 (mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via domicílio judicial eletrônico. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “inexiste comprovação robusta da responsabilidade do Agravante no evento danoso, tornando precipitada qualquer medida que antecipe os efeitos de uma eventual condenação. Os elementos probatórios até o momento são contraditórios, e a controvérsia demanda dilatação probatória”; (b) “não se denota qualquer tipo de prova contundente, carreada aos autos que aponte algum ato por parte da Agravante tenha causado a lesão apontada”; (c) “é impossível comprovar que a Agravante tenha concorrido para a ocorrência de ato ilícito de modo que os fatores apontados, acaso existentes, ainda que tenham contribuído de alguma forma para o evento, não guardam com ele relação de causalidade para fins de responsabilidade civil”; (d) “não evidenciado nexo de causalidade entre os prejuízos alegados pela parte ora Agravada e o evento danoso, não há que se falar em dever de indenizar por parte da Agravante”; (e) “o boletim de ocorrência descreve dores, mas não aponta fraturas, lesões graves ou imobilizações”; (f) “o conjunto probatório é insuficiente para impor à empresa obrigação alimentar e custeio irrestrito de despesas médicas”; (g) “a decisão impugnada, além de fixar pensão mensal em favor da agravada sem qualquer limitação temporal objetiva, determinou a requerida o custeio integral de tratamentos médicos (consultas, fisioterapia, acupuntura, medicamentos e exames) e impôs o pagamento imediato da pensão no valor de R$ 1.831,60, desde o evento danoso, o que, na prática, equivale a antecipar de forma quase integral o conteúdo de eventual condenação final, com base em juízo de cognição sumária e sem instrução probatória mínima”; (h) “por liberalidade e sem reconhecimento de responsabilidade, já adotou medidas voluntárias para auxiliar a autora em seus atendimentos iniciais, custeando sessões de fisioterapia e acupuntura tão logo tomou ciência do ocorrido. Essa colaboração espontânea demonstra boa-fé e compromisso social, mas não pode ser interpretada como admissão de culpa, tampouco como elemento apto a justificar imposição judicial de custeio irrestrito e ilimitado”; (i) “a multa diária de R$ 500,00, em conjunto com as obrigações impostas, pode gerar impacto financeiro expressivo e irreversível, especialmente considerando a possibilidade de controvérsia da necessidade, urgência ou adequação dos tratamentos indicados unilateralmente pela parte agravada”; (j) “caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da tutela provisória deferida, requer a parte ré que sejam estabelecidos limites objetivos à obrigação imposta, a fim de assegurar a adequada execução da medida e prevenir abusos ou distorções”; (k) “o perigo de dano inverso também é evidente, pois obrigar a Agravante ao pagamento de pensão e custeio médico antes da comprovação do dever de indenizar acarreta grave risco de irreversibilidade, especialmente diante da fragilidade econômica da agravada, o que inviabilizaria eventual restituição dos valores em caso de improcedência”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que “seja afastada tanto a obrigação de pagamento de pensão mensal quanto o custeio de tratamentos médicos, fisioterapêuticos, psicológicos, exames e medicamentos, diante da ausência de prova mínima de culpa, nexo causal ou incapacidade da agravada; ii) Subsidiariamente, se assim não entender Vossa Excelência, que a tutela antecipada seja restrita exclusivamente a eventuais tratamentos urgentes e imediatamente indispensáveis, desde que comprovados por prescrição médica idônea e previamente autorizados, excluindo-se integralmente a pensão mensal e quaisquer valores retroativos”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, em que pretende a reparação por danos materiais, extrapatrimoniais e estéticos, em decorrência de acidente sofrido em ônibus coletivo que teria gerado várias lesões à parte autora. Pois bem. Inquestionável que é de natureza objetiva o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária de transporte público coletivo, pois independe de qualquer análise acerca do elemento volitivo do agente que atuava em seu nome, consoante disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 25, “caput”, da Lei n.o 8.987/1995. De igual modo, os artigos 927 e 932, inciso III, do Código Civil estabelecem a obrigatoriedade de reparação do dano pelo empregador, independentemente de culpa, por ato cometido por seu empregado, sobretudo quando a atividade normalmente desenvolvida pelo agente do ato ilícito implicar, por sua natureza, riscos aos direitos de outrem. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a parte autora (ora agravada) teria sido relatado no boletim de ocorrência que, em 14.8.2025, estava sentada no fundo do ônibus da linha 2807, da empresa Taguatur (ora agravante), quando o motorista do coletivo teria passado bruscamente sobre uma lombada, fazendo com que ela batesse a cabeça no teto e caísse sentada. Após o impacto, sentiu fortes dores no pé e na região lombar. O motorista parou o veículo e acionou o Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento no local. Em seguida, a declarante foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde permaneceu até 20.8.2025. Foram constatadas fratura de calcâneo no pé direito e fraturas compressivas nos platôs superiores das vértebras lombares L1 e L2 (id 255460531); (b) a parte autora recebia “bolsa-auxílio” mensal no valor total de R$ 1.831,60 (id 255459022); (c) conforme relatório médico datado de 20.8.2025, a paciente recebeu alta hospitalar com atestado de afastamento por 90 dias. A equipe médica, em conjunto com a família da paciente, optou pelo tratamento conservador, não sendo necessária intervenção cirúrgica no momento. Foi recomendado o seguimento ambulatorial para continuidade do tratamento e monitoramento da evolução clínica (id 255462149, p.2-5); (d) as conversas realizadas, via “WhatsApp”, a despeito dos entraves burocráticos, aparentemente não evidenciam negligência ou recusa de cobertura aos tratamentos médicos solicitados (id 255462191). Nesse quadro fático, considerando que aparentemente não teria sido comprovada qualquer negativa da parte ré ao custeio e autorização do tratamento médico da parte autora, solicitado pelo médico assistente, tem-se por impositivo o deferimento, em parte, da medida de urgência, consistente em decotar a obrigação de “custear o pagamento de todos os tratamentos médicos, fisioterapêuticos, psicológicos, exames e medicamentos necessários para a recuperação da autora”, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque já teria sido determinado aplicação de multa cominatória. No ponto, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora, ora agravada, a ponto de subsidiar a imediata concessão da referida tutela, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, ou comprovação, de forma contundente, de eventual “recusa injustificada” aos “tratamentos médicos, fisioterapêuticos, psicológicos, exames e medicamentos necessários”, até porque a ocorrência de eventuais prejuízos, em decorrência de despesas médicas não ressarcidas, poderá ser pleiteada pelas vias adequadas, desde que devidamente comprovadas. De outro giro, não se mostra razoável a imediata revogação da medida liminar deferida na origem atinente à “pensão mensal inicial no valor de R$ 1.831,60”, uma vez que, além de minimizar eventuais prejuízos sofridos pela parte autora (deixou de receber bolsa-auxílio mensal como estagiária), a análise da responsabilidade objetiva da empresa e da incapacidade laboral da parte autora (temporária ou permanente), demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade de dilação probatória). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. EFEITOS. MANUTENÇÃO NAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. PREVALÊNCIA ATÉ DECISÃO FINAL. PRELMINAR DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. FREADA BRUSCA E EXCESSO DE VELOCIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LESÕES GRAVES E INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. Sinopse fática: A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente sofrido pela autora no interior do veículo de transporte coletivo. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por passageira contra sentença a qual julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e pensionamento vitalício em face de concessionária de transporte coletivo, em razão de queda no interior do ônibus, ocasionada por suposta freada brusca do motorista, a qual lhe causou lesões permanentes nos joelhos e incapacidade laboral parcial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do motorista da apelada e os danos sofridos pela apelante, e o consequente dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez deferido, estende-se a todas as fases e instâncias do processo, até decisão final, nos termos do art. 9o da Lei no 1.060/1950. A revogação do benefício exige decisão judicial expressa, inexistente no caso concreto. 4. A preliminar da ausência de dialeticidade foi rejeitada. 4.1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 4.2. As razões recursais da apelante evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença, sobretudo em relação à interpretação do vídeo e à comprovação do nexo de causalidade. 5. A responsabilidade da concessionária de transporte é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da CF combinado com o Enunciado no 187 do STF, arts. 734 e 735 do CC e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, salvo causas excludentes. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “[...] 1. Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem’ (EREsp no 1.318.095/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJE: 14/3/2017). 2. Logo, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte. [...].” (AgInt no AREsp no 1401928/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/9/2019.). “[...] 2. A atividade de transporte de passageiros é decorrente de concessão de serviço público, o que a atrai a responsabilidade objetiva do prestador do serviço (art. 37, § 6o, CF). [...].” (0714416-37.2022.8.07.0018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 1/3/2024.). 6. O contrato de transporte impõe obrigação de resultado, consistente na cláusula de incolumidade, a qual obriga o transportador a garantir a integridade física do passageiro até o destino final. 7. Os depoimentos testemunhais confirmam a ocorrência de freada brusca, em velocidade elevada, a qual provocou desequilíbrio generalizado no interior do veículo. 8. O laudo pericial concluiu pela existência de relação direta entre as lesões nos joelhos da apelante e o acidente, resultando em incapacidade laboral permanente e parcial (50% no joelho esquerdo e 25% no direito). 9. A existência de doença degenerativa preexistente na coluna não afasta o nexo causal das lesões nos joelhos, únicas responsáveis pela incapacidade atestada. 10. A alegação de mero desequilíbrio individual não se sustenta diante da prova oral e pericial a qual confirma a conduta imprudente do motorista como causa determinante da queda. 11. A prestação de assistência financeira pela concessionária após o acidente não exclui o dever de indenizar. 12. A dor intensa, as limitações físicas, os tratamentos médicos e a perda parcial da capacidade laboral ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável. Precedente: 13. A quantia de R$ 10.000,00 mostra-se razoável para compensar o dano moral, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, com correção monetária a partir desta data (nos termos da Súmula no 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (conforme Súmula 54 do STJ), o que de certa forma onera bastante a dívida. 14. A incapacidade permanente parcial para as atividades habituais enseja direito ao pensionamento proporcional, nos termos do art. 950 do CC, independentemente da possibilidade de reabilitação para funções sedentárias. 15. O pensionamento deve ser fixado em 50% do salário-mínimo, desde o acidente (9/10/2019) e enquanto perdurar a incapacidade, com pagamento das parcelas vencidas em uma só vez e das vincendas em caráter vitalício. 16. Em razão do provimento do recurso, a apelada deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (somatório dos danos morais, das parcelas vencidas do pensionamento e de 12 parcelas vincendas), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de transporte coletivo por danos sofridos por passageiro em razão de acidente no interior do veículo é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A freada brusca e a condução em alta velocidade configuram conduta lesiva apta a gerar o dever de indenizar. 3. O laudo pericial o qual comprova incapacidade permanente parcial decorrente do acidente fundamenta a fixação de pensão vitalícia proporcional à perda da capacidade laboral. 4. O dano moral é caracterizado quando as lesões físicas e suas consequências ultrapassam o mero aborrecimento, comprometendo a dignidade e a rotina do passageiro.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 1.060/1950, art. 9o. CF, art. 37, § 6o. CC, arts. 734, 735 e 950; CDC, arts. 14. CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado no 187. STJ, AgInt no AREsp no 1401928/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/9/2019; REsp no 1.728.068/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 8/6/2018; AgInt no AREsp no 908.814/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 26/8/2016. TJDFT, 0714416-37.2022.8.07.0018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 1/3/2024; 0709447-63.2018.8.07.0003, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 11/6/2021; 0730024-47.2023.8.07.0016, Relatora: Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, DJE: 29/10/2024; 0752007-39.2022.8.07.0016, Relator: Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, DJE: 25/8/2023; 0703269-22.2019.8.07.0017, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 12/7/2023; 0702092-78.2023.8.07.0018, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 28/8/2025; 0712672-79.2018.8.07.0007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 19/8/2025; 0711579-45.2022.8.07.0006, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 27/6/2025. STJ, Súmulas no 362 e 54. (Acórdão 2063723, 0713821-60.2020.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. PENSÃO MENSAL. I – Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II – A responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço. III – Existindo relação direta de causalidade, ou seja, liame lógico-jurídico entre a lesão física irreversível sofrida pelo agravado e o acidente de trânsito causado pelo agravante no exercício da atividade de prestação de serviço transporte público coletivo, correta a decisão que defere a tutela de urgência fixando pensão mensal a ser paga pelo transportador ao passageiro acidentado a fim de arcar com despesas médicas mensais comprovadas. IV – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1159546, 0720733-47.2018.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2019, publicado no DJe: 26/03/2019.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo, tão somente, com relação à obrigação de “custear o pagamento de todos os tratamentos médicos, fisioterapêuticos, psicológicos, exames e medicamentos necessários para a recuperação da autora”, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, solicito as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator